Tribunal: TJMT
Processo: 1013710-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013710-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 044.304.711-18 (INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 044.304.711-18 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BENEDITO DE AGUIAR - CPF: 706.611.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SENA DO CARMO - CPF: 077.883.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO - CPF: 819.819.297-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICEIA LOPES - CPF: 395.426.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 047.669.341-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY SENA DO CARMO - CPF: 078.130.531-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO - CPF: 074.735.971-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PREDICADOS PESSOAIS, FILHO MENOR DE IDADE, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE LIDERANÇA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREMISSAS DO STF E STJ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – LIBERDADE PROVISÓRIA IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – POSIÇÃO DE LIDERANÇA – ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, que atuava em posição de liderança em estruturada organização criminosa
, voltada à comercialização de entorpecentes

(STJ, AgRg no RHC 134120/SC; HC 610844/SP).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia provisória,
mormente no caso de reincidência/reiteração delitiva e em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STJ, RHC 119881/SP; AgRg no RHC 123160/MG).

A mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

Se o paciente foi apontado como líder da suposta associação criminosa, a
s medidas cautelares alternativas se mostram
insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas,
em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos

(STJ, HC 692546/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013710-24.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

PACIENTE(S): DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042), que indeferiu revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é pai e único provedor do sustento dos filhos menores
” 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 134872688), com documentos (ID 134890150/ID 134890152).

O pedido liminar foi indeferido (ID 135345164).

O Juízo singular prestou informações (ID 136008692).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico entorpecentes - prisão preventiva – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade dos fatos, em tese, praticado por grupo criminoso extremamente organizado, do qual o Paciente seria um dos líderes – requisitos do art. 312, c/c art. 313, I, do CPP – Paciente que responde a outras ações penais – risco concreto de reiteração delitiva – Enunciado no. 6/ TCCR-TJMT - substituição por medidas cautelares – impossibilidade - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 136570187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.5.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...]
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria. Ou seja, além de demonstrado o envolvimento dos investigados com tráfico de drogas, ainda, sugere a existência de uma potencial Organização Criminosa bem estruturada que ao que parece age com ramificações possivelmente com extensão bem maior do que o que foi levantado até o momento.

Neste diapasão, bem demonstrados a existência de indícios suficientes da materialidade e autoria, foi utilizada como principais métodos de apuração interceptações telefônicas, ações de inteligência e ações/levantamentos de campo. Tais informações encontram-se consolidadas no relatório técnico no 42/2021/NI/DRE (anexado na cautelar no 1011030-71.2021.8.11.0042).

Em referido trabalho policial condensado em um relatório com 75 (setenta e cinco) páginas, foi realizado a interceptação telefônica dos alvos, obtendo-se informações que permitem a conclusão de que eles se encontravam associados para a prática do comércio de drogas, fazendo isso de forma organizada e constante.

Impende destacar, as investigações apontam que Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, e Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, se postam como sendo os líderes de duas associações criminosas para a venda de drogas, que eles se conhecem e fazem negócios relacionados ao tráfico de entorpecentes, sendo que o local de atuação da organização de Fernando seria a região central da capital, já a de Douglas, se desenvolve nos bairros Osmar Cabral, Tijucal e Jardim Imperial.

As duas organizações agem de forma semelhante, ou seja, praticando o que comumente a polícia identifica como sendo o “tráfico formiguinha”, utilizando-se de pessoas destinadas a serem os vendedores, que ficam com pouca quantidade de drogas em seu poder, justamente para que, em sendo presos, tentem e por vezes consigam, ser considerados simples usuários e serem colocados em liberdade, voltando, não raras vezes, a praticar novamente o comércio ilegal de entorpecentes. [...]

Em relação ao investigado DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA, vulgo, PEQUI, o Relatório Técnico aponta o seu envolvimento no tráfico de entorpecentes nas regiões de Jardim Imperial, Tijucal e Osmar Cabral, sendo procurado por PATRÍCIO DE OLIVEIRA MACHADO, vulgo, KIKO, para a negociação de dois quilos de cocaína furtados durante a incineração de drogas apreendidas pela Polícia Federal. Conforme diálogo entre os dois investigados, PATRÍCIO pergunta abertamente sobre o valor do quilo de cocaína, informando que estava na posse de dois quilos da substância, em resposta, DOUGLAS informa que o cada quilo vale R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e que PATRICIO deveria levar uma amostra até sua casa para confirmar a existência da droga. Ademais, há indícios de que ALEXANDRE BENEDITO AGUIAR, vulgo MAIKON JACKSON, teria participação no furto da droga, conforme se extrai do diálogo (fls.50/52). Além disso, em outra conversa, DOUGLAS teria sido perguntado se teria a substância lança perfume para vender ou se teria alguém sob seu comando que teria a referida substância (fls.53/54), o que demonstra a função de liderança no tráfico na região. [...]

Por seu turno, cabe destacar, conforme relatório constante nos autos Douglas, expandiu o seu negócio montando um lava jato, local com a aparência de legalidade para encobertar a sua atividade ilícita, e também onde promove encontros com outros envolvidos na prática do comércio de entorpecentes, dentre eles Fernando. [...]

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, artigo 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, Mauriceia Lopes, Balbino Vicente Latorraca Filho, Valdeci Benedito Leite Solto, Alexandre Sena do Carmo, Sandy Senado Carmo, vulgo “Nana”, Patrício de Oliveira Machado, vulgo “Kiko”, Alexandre Benedito Aguiar, vulgo “Maikon Jackson” todos qualificados nos autos, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da Lei Penal
.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 24.6.2022, indeferiu a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que “
não foi trazido pela Defesa [...] nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas nos bairros Jardim Imperial, Tijucal e Osmar Cabral, nesta Capital, bem como na função de liderança supostamente exercida por ele [responsável pela aquisição, armazenamento, fornecimento e intermediação de entorpecentes para os demais membros do grupo e outros traficantes].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Outrossim, a segregação cautelar se mostra pertinente quando embasada em elementos concretos da suposta conduta do paciente, que atuava em posição de liderança em estruturada organização criminosa
, voltada à comercialização de entorpecentes
(STJ, AgRg no RHC 134120/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2020; HC 610844/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.5.2021).

Registre-se que a ausência de apreensão de substância entorpecente em poder do paciente não elide, por si só, sua condenação por tráfico de drogas, visto que: podem ser apreendidas em poder dos corréus; há possibilidade do agente, durante a abordagem, conseguir destruir ou se desfazer das substâncias entorpecentes;
“poderá

haver, dentre as condutas tipicamentes previstas, ações que

não

necessitam

da

apreensão

da

droga, mas, tão-somente, do assentimento do agente na conduta, o dolo, a vontade de participar do tráfico, além dos indícios de autoria”
(STJ, HC no

432738/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 27.3.2018). Em outras palavras, afigura-se prematuro concluir que o paciente não será responsabilizado penalmente pelo tráfico de drogas.

Por sua vez, o paciente comprovou ser pai de Kauã Gabriel Peixoto Ferreira Lima, de 8 (oito) anos de idade, conforme certidão de nascimento (ID 134890152), mas a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas,
verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o fato do paciente ser apontado como líder da suposta associação criminosa,
a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/ou continuidade dos fatos criminosos (STJ, HC 692546/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.4.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022